Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vistos etc. Ante o aduzido pelos agravados no derradeiro petitório que formularam1, concedo-lhes o prazo postulado, de 5 (cinco) dias, para atenderem ao chamamento que lhes fora endereçado, promovendo o recolhimento das custas processuais finais geradas pelo agravo que fluíra nestes autos em seu desfavor. Efetuado o recolhimento, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43190366 (fl. 86).